Tribunal: CARF
Processo: 10932.000259/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000259/2007-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.542 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
GRUPO SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2000 a 28/02/2006
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que
logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos
regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa bem
assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RETENÇÃO DE 11%. CESSÃO
DE MÃO DE OBRA.
As contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre cessão de mão-de-
obra, diante da redação do art. 31 da Lei 8.212, de 1991, dada pela Lei 9.528,
de 1997, aplicada à época do fato gerador, na qual o contratante de quaisquer
serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de
trabalho temporário, responde solidariamente com o executor pelas obrigações
decorrentes desta Lei, em relação aos serviços prestados, exceto quanto ao
disposto no art. 23, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de
ordem.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
O instituto da responsabilidade solidária visa a conferir maior proteção ao
crédito tributário ao atribuir a mais de um sujeito a obrigação pelo seu
adimplemento. A responsabilidade solidária não nasce com o fato gerador da
obrigação tributária, mas sim com o inadimplemento da obrigação pelo
contribuinte originário, que não restou comprovado nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000259/2007-78
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.542 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000259/2007-78

(documento assinado digitalmente)
Joao Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nas e-fls. 127, e seguintes, por GRUPO
SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA., contra o Acórdão de julgamento que
decidiu pela parcial procedência da impugnação apresentada.
No caso foi reconhecida a decadência parcial do crédito fiscal, restando período
remanescente a ser exigido.
O Acórdão recorrido (e-fls. 110) assim dispõe:
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD lavrada contra o
contribuinte acima identificado, referente à retenção efetuada em razão dos serviços
prestados mediante cessão de mão-de-obra. O valor do débito apurado e' de R$
17.434,05 (dezessete mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinco centavos),
consolidado em 18/06/2007).
2. De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 51 a 54, a presente NFLD abrange dois
levantamentos, a saber:
0 RT4 - Retenção Partner - Dina Amaral - ME;
o RTS Retenção Partner Manutenção e Serviços S/C Ltda;
Segundo os contratos firmados entre as partes (juntados aos autos às fls. 34 a 37 e 27 a
30 respectivamente), as empresas contratadas se obrigam a prestar serviços de locação
de mão-de-obra e limpezas técnicas, tratando-se, portanto, de serviços prestados
mediante cessão de mão-de-obra, enquadrando-se as contratações no artigo 219, § 2°,
inciso I do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99. - 3. De acordo com o previsto no artigo 31 da Lei n° 8.212/91, a tomadora de
serviços é responsável direta pela arrecadação e recolhimento de valores relacionados a
contribuições previdenciárias oriundas do trabalho terceirizado, pela obrigatoriedade de
reter e recolher 11% (onze por cento) do valor bruto dos documentos fiscais de
prestação de serviços em nome da empresa contratada.
3.1 O contrato de prestação de serviços entre a empresa “Partner Manutenção e Serviços
S/C Ltda” e a notificada dispõe em sua cláusula primeira - “objeto” - que:
”I.3 ~ A prestação de serviços será desenvolvida nas dependências da unidade da
CONTRATANTE conforme local definido no CONTRATO, com freqüência semanal
para a mão-de-obra especializada e sempre nos dias que não houver produção Úfinais
de semana) para limpezas técnicas. "
3.2 Idêntico teor possui a cláusula contida no contrato celebrado entre a Impugnante e a
empresa “Partner - Dina Amaral - ME”.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.542 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000259/2007-78

3.3 Portanto, verifica-se uma necessidade permanente e contínua da notificada com
relação a esta prestação de serviço, enquadrado como uma cessão de mão-de-obra,
como definido pelo artigo 31, § 3° da Lei n° 8.212/91:
“Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. ” '
'- 3.4 Detalhando ainda mais esta questão, a IN n° 03, de 14/07/2005, define o que são
“serviços contínuos”, em seu artigo 143, § 2°:
”§2° Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da
contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua
atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por
diferentes trabalhadores. "
3.5 Os serviços prestados pelas duas empresas contratadas foram realizados
periodicamente, constituindo-se, portanto, em uma necessidade permanente, isto é,
dentro do conceito de cessão de mão-de-obra. De fato, as notas fiscais são emitidas para
praticamente todos os meses, não se enquadrando, portanto, em uma empreitada.
3.6 O objeto do serviço realizado pelas empresas contratadas - locação de mão-de- obra
e limpezas técnicas - se enquadra no rol de serviços elencados no artigo 219, § 2°,
inciso I do RPS: .
”§ 2° Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços realizados
mediante cessão de mão-de-obra: I - limpeza, conservação e zeladoria; "
3.7 Além disso, o artigo 145, l da IN n° 03 dispõe que:
“Art 145. Estarão sujeitos à retenção, se contratados mediante cessão de mão-de-obra ou
empreitada, observado 0 disposto no art. 176, os serviços de:
I - limpeza, conservação ou zeladoria, que se constituam em variação, lavagem,
enceramento ou em outros serviços destinados a manter a higiene, o asseio ou a
conservação de praias, jardins, rodovias, monumentos, edificações, instalações,
dependências, logradouros, vias públicas, pátios ou de áreas de uso comum; ”
3.8 Os fatos geradores dos valores lançados ocorreram com a inadimplência da
Notificada em relação à obrigação de reter e recolher, regular e oportunamente, os ll%
do valor bruto das notas fiscais, faturas e recibos emitidos pelas empresas de prestação
de serviços contratadas. Sobre os valores brutos das notas fiscais, faturas e recibos
houve a incidência da alíquota de ll%.
4. O lançamento encontra-se fundamentado na legislação discriminada no Anexo
“Fundamentos Legais do Débito - FLD” (fls. l 1/12).
5. Pelo descumprimento da obrigação acessória de efetuar a retenção dos valores
constantes das Notas Fiscais, foi emitido o Auto de Infração n° 37.065.207-0.
Nas e-fls. 127, e seguintes, a recorrente apresenta seu Recurso Voluntário,
reproduzindo as mesmas alegações de primeira instância, acrescentando o seguinte:
Preliminarmente:
- Diz que é nula a NFLD: contesta a decisão de piso quanto à prestação de serviço
ser continua e permanente para desenvolvimento das atividades contratadas; - Aduz que o
próprio Discriminativo Analítico de Débito (DAD) da NFLD aponta para uma prestação de
serviços não permanente e não contínua.
- nulidade por falta de requisitos para preenchimento da NFLD;

Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.542 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000259/2007-78

- desrespeito ao direito de defesa, alegando cerceamento do direito de defesa: aduz
que os fatos não foram plenamente narrados e descritas de forma adequada, impossibilitando a
contribuinte impugnar de forma precisa e clara;
Do mérito:
- quanto à retenção de 11%: alega que o fato gerador identificado comporta
benefício de ordem, devendo ser atribuída a solidariedade subsidiária à recorrente, e não
solidária;
- ilegalidade no arbitramento dos valores da autuação fiscal;
- extinção do crédito pelo pagamento da obrigação por parte da empresa
contratada;
- ausência de notificação às empresas de serviço para verificação dos pagamentos
das contribuições devidas.
A demanda posta em julgamento foi convertida em diligência, com o devido
retorno, estando, portanto, apta para ser julgada.
É o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DO RETORNO DA DILIGÊNCIA:
O processo foi convertido em diligência nos seguintes termos:
Segundo os contratos firmados entre as partes (juntados aos autos às fls. 34 a 37 e 27 a
30 respectivamente), as empresas contratadas se obrigam a prestar serviços de locação
de mão-de-obra e limpezas técnicas, tratando-se, portanto, de serviços prestados
mediante cessão de mão-de-obra, enquadrando-se as contratações no artigo 219, § 2°,
inciso I do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99. Não se verificou no caso serviços por empreitada.
O relatório fiscal indica os elementos da autuação, levando em consideração inclusive
que as notas fiscais analisadas destacavam a retenção de 11% sobre o valor do serviço
prestado, em razão da cessão de mão-de-obra praticada. Ademais, o contrato analisado
determinava que os serviços prestados se dariam nas dependências dos estabelecimentos
comerciais da empresa recorrente e solidária pelo tributo, atraindo sua responsabilidade
ao fato gerador, segundo as normas tributárias e previdenciárias.
Ocorre que existem nos autos indícios de recolhimento dos tributos por parte dos
prestadores dos serviços, e que poderia ser verificado no sistema da receita se de fato
houve o recolhimento dos tributos apontados pela recorrente, que alega de forma
insistente que o pagamento teria ocorrido e que essa prova seria de difícil acesso pela
autuante.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a unidade
preparadora, informe se o tomador efetuou recolhimentos de retenção de 11%, nos
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.542 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000259/2007-78

períodos de 12/2001 a 05/2002 (inclusive), e, em caso positivo, aponte o CNPJ dos
prestadores de serviço.
As informações prestadas nesse processo deram conta de que não houve
recolhimento dos serviço prestados, no período autuado, segundo se verifica da informação da e-
fl. 187.
De igual forma, as informações apuradas do processo dão conta que não há
comprovações de recolhimento de valores, conforme indicação da e-fl. 24, e também do relatório
fiscal.
Assim, passo a analisar o mérito.
NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
Alega a recorrente que não houve caracterização de cessão de mão-de-obra, à
vista da inexistência da subordinação jurídica e das consequentes não-permanência e não
continuidade; alega que houve indicação equivocada do enquadramento legal, afirmando
cerceamento do direito de defesa.
Ocorre que o relatório fiscal é claro ao identificar os serviços prestados por meio
de cessão-de-mão-obra, onde a recorrente contratou serviços de limpeza e manutenção.
Aduz a recorrente que a NFLD contém vícios, reconhecidos pela
Administração, os quais não são passíveis de serem sanados, e que foi impossibilitada de
realizar sua defesa de forma integral.
Entretanto, verifico do auto de infração e do relatório fiscal que a acusação
se pauta em fatos geradores identificados e possíveis de contestação, tanto é que a
contribuinte desenvolveu sua tese de defesa, e também atendeu aos critérios exigidos pela
fiscalização para o lançamento fiscal.
Em processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.542 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000259/2007-78

Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo. No presente caso, verifica-se que a recorrente teve
ciência de todo os fatos que estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da
fiscalização, bem como indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento, não
ocorrendo o cerceamento de defesa, pois o AI possui o indicativos dos critérios adotados,
quantum autuado, bem como dos elementos que constituíram a infração e que foram inclusive
objeto de questionamentos por parte do recorrente.
Nesses termos, revela-se inviável acolher a tese de nulidade do auto de infração,
uma vez que estão descritos o devido enquadramento legal, observados os requisitos do disposto
no art. 142 do CTN, onde foi verificado a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinando a matéria tributável, e calculando o montante do tributo
devido, não se configurando qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez
que não houve elementos que possam dar causa à nulidade alegada ou anulação do crédito fiscal.
DA AUTUAÇÃO
À época do fato gerador, as contribuições previdenciárias incidentes sobre cessão
de mão-de-obra obedeciam à redação do art. 31 da Lei 8.212, de 1991, dada pela Lei 9.528, de
1997:
“Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-
de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes desta Lei, em relação aos serviços prestados,
exceto quanto ao disposto no art. 23, não se aplicando, em qualquer hipótese, o
benefício de ordem. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
§ 1o Fica ressalvado o direito regressivo do contratante contra o executor e admitida a
retenção de importâncias a este devidas para garantia do cumprimento das obrigações
desta Lei, na forma estabelecida em regulamento.
§ 2o Exclusivamente para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a
colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com atividades normais
da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.(Redação dada
pela Lei no 9.528, de 10.12.1997).
§ 3o A responsabilidade solidária de que trata este artigo somente será elidida se
for comprovado pelo executor o recolhimento prévio das contribuições incidentes
sobre a remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura
correspondente aos serviços executados, quando da quitação da referida nota fiscal
ou fatura. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.032, de 28.4.1995).
§ 4o Para efeito do parágrafo anterior, o cedente da mão-de-obra deverá elaborar
folhas de pagamento e guia de recolhimento distintas para cada empresa tomadora
de serviço, devendo esta exigir do executor, quando da quitação da nota fiscal ou
fatura, cópia autenticada da guia de recolhimento quitada e respectiva folha de
pagamento. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.032, de 28.4.95). (Grifou-se.)
A matéria também era disciplinada pela Ordem de Serviço INSS/DAF no 198, de
22 de dezembro de 1998, item 3.10:
3.10. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO COM CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA
A empresa prestadora dos serviços com cessão de mão-de-obra, deve elaborar folhas de
pagamento e GRPS distintas por tomador de serviço e outra referente ao pessoal
administrativo e operacional.
Preenchimento da GRPS:
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.542 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000259/2007-78

Conforme se constata do artigo 31, §§3o e 4o, da Lei 8.212/91, in fine, os serviços
prestados por meio de cessão de mão de obra, devem recolher o percentual de 11% da nota
fiscal, conforme transcrição do citado artigo:
"Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por
cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em
nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 (vinte) do
mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil
imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia, observado o
disposto no § 5o do art. 33 desta Lei.
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
§ 4o Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros
estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços:
I - limpeza, conservação e zeladoria;
II - vigilância e segurança;
III - empreitada de mão-de-obra;
IV - contratação de trabalho temporário na forma da IV - contratação de trabalho
temporário na forma da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974".
Visando regulamentar a Lei citada, do artigo 31 (8.212/91), foi publicado o
Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999, por meio do artigo 219, que determinou exatamente os
serviços contratados pela recorrente seriam enquadrados para fins da retenção de 11% das
referidas contribuições para os serviços relacionados à construção civil com utilização de
material e mão-de-obra:
"Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999.
"Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter
onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e
recolher a importância retida em nome da empresa contratada, observado o disposto no
§ 5o do art. 216.
§ 1o Exclusivamente para os fins deste Regulamento, entende-se como cessão de
mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas
de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não
com a atividade fim da empresa, independentemente da natureza e da forma de
contratação, inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019,
de 3 de janeiro de 1974, entre outros.
§ 2o Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços realizados
mediante cessão de mão-de-obra:
I - limpeza, conservação e zeladoria;
II - vigilância e segurança;
III - construção civil;
IV - serviços rurais;
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.542 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000259/2007-78

V - digitação e preparação de dados para processamento;
VI - acabamento, embalagem e acondicionamento de produtos;
VII - cobrança;
VIII - coleta e reciclagem de lixo e resíduos;
IX - copa e hotelaria;
X - corte e ligação de serviços públicos;
XI - distribuição;
XII - treinamento e ensino;
XIII - entrega de contas e documentos;
XIV - ligação e leitura de medidores;
XV - manutenção de instalações, de máquinas e de equipamentos;
XVI - montagem;
XVII - operação de máquinas, equipamentos e veículos;
XVIII - operação de pedágio e de terminais de transporte;
(...)
§ 3o Os serviços relacionados nos incisos I a V também estão sujeitos à retenção de que
trata o caput quando contratados mediante EMPREITADA de mão-de-obra.".
Segundo os contratos firmados entre as partes (juntados aos autos às fls. 34 a 37 e
27 a 30 respectivamente), as empresas contratadas se obrigam a prestar serviços de locação de
mão-de-obra e limpezas técnicas, tratando-se, portanto, de serviços prestados mediante cessão de
mão-de-obra, enquadrando-se as contratações no artigo 219, § 2°, inciso I do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99. Não se verificou no caso serviços
por empreitada.
O relatório fiscal indica os elementos da autuação, levando em consideração
inclusive que as notas fiscais analisadas destacavam a retenção de 11% sobre o valor do serviço
prestado, em razão da cessão de mão-de-obra praticada. Ademais, o contrato analisado
determinava que os serviços prestados se dariam nas dependências dos estabelecimentos
comerciais da empresa recorrente e solidária pelo tributo, atraindo sua responsabilidade ao fato
gerador, segundo as normas tributárias e previdenciárias.
Em seu Recurso Voluntário a recorrente não aponta nenhuma prova diferente do
recolhimento devido com os valores exigidos, no presente auto de infração. Assim, não há como
deferir o pleito da recorrente, uma vez que indício de prova dos pagamentos apresentou para o
período exigido.
Nesse sentido, segundo Fábio Zambietti, "a cessão de mão de obra é a colocação
à disposição do contratante, em suas dependências ou na de terceiros, de segurados que realizem
serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa, quaisquer que sejam a
natureza e a forma de contratação. Já a contratação por meio de cessão de mão de obra "é o
contrato derivado locatio operarum, onde o objeto da contratação é a mão de obra. Assim, a
mão de obra envolvida é a razão de ser da existência do contrato. Por outro lado, a empreitada é
a locatio operis, contratação na qual as partes visam a uma tarefa ou obra em sentido amplo, não
se restringindo à construção civil. A mão de obra é mero meio de se atingir o fim desejado pelas
partes (IBRAHIM, Fábio Zambietti, in Curso de Direito Previdenciário, 23a Ed. Rev. Atua., Rio
de Janeiro: Ed. Impetus, 2018, pág.364).
Assim, verificada as condições do fato gerador, diante dos serviços prestados nas
dependências da empresa recorrente, configurada está a cessão de mão-de obra e a incidência do
tributo devido. Nesse caso, a legislação citada imputa a responsabilidade solidária direta, e não
subsidiária, como pretende a contribuinte, conforme as normas já citadas acima.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.542 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000259/2007-78

Também, quando ocorre a solidariedade o fisco pode cobrar de forma independe e
separada tanto de todos os solidários em conjuntos, como de forma isolada como é o presente
auto de infração. A CRPS editou o Enunciado n° 30 (Resolução n° 1, de 31/01/2007, publicada
no DOU de 05/02/2007), abaixo transcrito:
"Em se tratando de responsabilidade solidária o fisco previdenciário tem a prerrogativa
de constituir os créditos no tomador de serviços mesmo que não haja apuração prévia no
prestador de serviços.
Tal responsabilidade é elidida, de acordo com a legislação em vigor, desde que se
comprove ter a contratada efetuado o recolhimento prévio das contribuições sociais relativas à
nota fiscal ou fatura, ou indicado a comprovação dos pagamentos devidos, o que não foi o caso
dos autos. A inspeção nesse caso passa a ser responsabilidade da responsável tributária, ligada
diretamente ao fato gerador, e que possui interesse comum nos atos ocorridos. No termo de
encerramento da ação fiscal não foi constatado nenhum comprovante de pagamento dos tributos
informados.
Entrelaçando a responsabilidade pela empreitada global, em mesmo sentido
apontam as normas inscritas no art. 42 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto no 612/92, vigente à data de ocorrência dos fatos geradores.
Decreto no 612, de 21 de julho de 1992.
Art. 46. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor destes serviços pelas obrigações decorrentes deste regulamento, em relação aos
serviços a ele prestados, exceto quanto às contribuições incidentes sobre faturamento e
lucro, conforme o disposto no art. 28.
Por sua vez, a Lei 8.212, de 1991, art. 33, §§ 3° e 6o é explícita ao atribuir à
fiscalização o poder de (a) lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário, no caso de recusa ou sonegação de qualquer documento
ou informação, ou sua apresentação deficiente; (b) apurar e lançar as contribuições devidas
quando constatar que a contabilidade não registra a realidade da remuneração dos segurados a
seu serviço e (c) desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado
empregado, quando constate que o segurado contratado como contribuinte individual,
trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação, preenche as condições que caracterizem
tal condição:
Lei 8.212, de 1991
Art. 33

(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário. (Redação dada pela Medida Provisória n° 449,
de 2008) (no mesmo sentido, o art. 233 do RPS)
(...)
§ 6° Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário. (Grifou-se.)
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.542 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000259/2007-78

Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Assim, não assiste razão a recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para não acolher as
preliminares arguidas e no mérito negá-lo provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 204
DF CARF MF
Original